Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-15.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016001-15.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLYAM MORAES BRAZ - CPF: 047.216.509-73 (RECORRENTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRIDO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PROBLEMAS TÉCNICOS. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA.NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor sob o argumento de que o serviço de internet contratado foi cancelado devido a problemas técnicos, sem que houvesse a prestação adequada, o que ensejou indevidamente o registro de inadimplência.

2.

Não obstante as alegações do autor, os elementos trazidos aos autos pela parte ré, em especial os extratos de conexão, demonstram a efetiva prestação do serviço de internet, evidenciando a utilização pelo autor. Inexistência de prova acerca do cancelamento do serviço ou da ausência de prestação.

3.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não sendo possível acolher sua pretensão na ausência de provas robustas que amparem suas alegações.

4.

O mero registro de inadimplência, quando decorrente de dívida válida e legítima, não gera, por si só, dano moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
WILLYAM MORAES BRAZ
, contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a procedência dos pedidos de danos morais e materiais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Willyam Moraes Braz contra sentença que julgou improcedente a Ação de Responsabilidade Civil para Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de Multiware Tecnologia LTDA. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, requerendo a desconstituição do débito, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Alega o recorrente que contratou serviço de internet com a recorrida, mas devido a problemas técnicos, foi informado pela equipe técnica da empresa que o serviço seria cancelado. Surpreendeu-se, posteriormente, com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de dívida vinculada ao serviço supostamente cancelado. O recorrente busca a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

Em contestação, a recorrida argumentou que o serviço foi efetivamente prestado, apresentando extratos de acessos à internet que demonstram a utilização do serviço pelo recorrente entre 05/08/2017 e 13/09/2017. Pleiteou, ainda, a condenação do autor pela utilização do serviço e solicitou reconhecimento de litigância de má-fé.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na insuficiência probatória por parte do autor, e acolheu o pedido contraposto da recorrida. Não obstante as alegações do recorrente, observa-se que ele não apresentou provas robustas que corroborassem sua alegação de cancelamento do serviço ou de ausência de utilização da internet fornecida. Ao contrário, os extratos de conexão, trazidos pela recorrida, demonstram que o serviço foi utilizado, fato que corrobora a manutenção da dívida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I, dispõe que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Neste caso, não há elementos que comprovem a falha no serviço ou o cancelamento do contrato, conforme alegado pelo recorrente. Além disso, o mero registro de inadimplência, decorrente de dívida válida, não configura, por si só, dano moral passível de reparação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por WILLYAM MORAES BRAZ
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024